Tribunal: STF
Processo: Rcl 91527
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.118 da Repercussão Geral. Sobrestamento do feito originário. Impossibilidade. Conclusão do julgamento do mérito do paradigma. Ausência de exaurimento de instância. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Mera reiteração de teses. Súmula nº 287/STF. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.

    1. O precedente qualificado do Tema nº 1.118 da Repercussão Geral teve seu julgamento concluído em 13/2/25, o que torna inviável o pedido de sobrestamento de feito originário, uma vez que o julgamento do mérito do paradigma já foi concluído.

    2. O acesso ao STF na via reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente quando há decisão colegiada da origem em que, em agravo interno, se aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário por essa sistemática. Precedentes.

    3. Não se admite a utilização da reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações judiciais cabíveis.

    4. A mera reiteração de teses anteriormente articuladas, sem a impugnação específica dos fundamentos que embasaram a decisão agravada, atrai o óbice da Súmula nº 287/STF. Precedentes.

    5. Agravo regimental não provido, com determinação de baixa imediata dos autos ao arquivo, independentemente da publicação do acórdão, e de certificação do trânsito em julgado da decisão agravada.